Tribunal: TJDFT
Processo: 0729684-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Habeas corpus. Inépcia da denúncia. Reconhecimento fotográfico. Justa causa. Trancamento de ação penal.
1 – Não é inepta denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP e aponta indícios mínimos de autoria e materialidade do crime, sem prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório.
2 - Não é nulo o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, na delegacia, se ela, antes, descreveu as características físicas do autor do fato e, após ser-lhe mostradas diversas fotografias - e não apenas a do paciente -, reconheceu-o, sem dúvidas.
3 - O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta e inequívoca atipicidade da conduta, haja causa de extinção de punibilidade, ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano.
4 – Só a inexistência inequívoca de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito autoriza o trancamento da ação penal.
5 - Ordem denegada.